Tribunal: STF
Processo: RE 1523400
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes - ADUFPB - Seção Sindical, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LISTA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DOS RECORRENTES. RESPEITO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela ADUFPB contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, oriundo de ação coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de 02 (dois) substituídos, em face de não constarem na lista de sindicalizados colacionada com a petição inicial da ação de conhecimento, condenando a ADUFPB a pagar a UFPB - Universidade Federal da Paraíba honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesses casos, trata-se de substituição processual, e não de representação, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações,devendo a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançar todos os servidores da categoria, ainda que não comprovadas as filiações à época do ajuizamento do processo de conhecimento. 3. Na espécie, ainda que a legitimidade do Sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da vestibular da ação de conhecimento que o próprio Sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos (pagamento de férias com acréscimos das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do Sindicato) ao rol de substituídos apresentados pelo Sindicato 4. Há também decisão nos autos do processo de conhecimento indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo Sindicato junto à petição inicial, a qual não foi impugnada. 5. Caso em que os 02 (dois) exequentes, ora agravantes, não são integrantes da relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente não os abrange, não podendo o Juiz, em sede de execução, estendê-los tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. Precedente desta egrégia Corte (TRF-5ªR, PJe (AGTR) nº. 080232339-53.2019.4.05.0000,Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, j. 20.09.2019) 7. Agravo de instrumento improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 8º, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, restringindo o alcance do título judicial sob o fundamento de que, estando a ação coletiva acompanhada de lista dos substituídos do sindicato autor e havendo decisão nos autos do processo de conhecimento indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo Sindicato junto à petição inicial, não tem legitimidade para executar a respectiva sentença pessoa que dela não constou.



    Sobre a questão, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal já decidiram que ante a ausência de expressa delimitação subjetiva no título exequendo, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Em sentido contrário, restando expressamente consignado na sentença a delimitação subjetiva, opera-se a observância da coisa jugada, afastando-se assim, a aplicação da Tese firmada no Tema 823 da repercussão geral (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) . Precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS SUBSTITUÍDOS CONSTANTE DE ROL ANEXADO À INICIAL. 1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa apenas daqueles membros da categoria que constam no rol de substituídos anexado na petição inicial do processo. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 3. O autor da ação coletiva não requereu a limitação da decisão exclusivamente aos assistidos constantes da lista anexa à petição inicial; pelo contrário, assentou que a substituição alcança todos os membros da categoria representada. A sentença não restringiu expressamente o alcance da decisão apenas aos servidores constantes da lista apresentada pelo Sindicato. 4. Inexistindo expressa delimitação subjetiva na sentença executada, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, pois, neste caso, o Sindicato atua como substituto processual, conforme entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral, supracitado. 5. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1466180 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 06-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1399521 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente